Tribunal: CARF
Processo: 13891.000057/2010-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13891.000057/2010-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.018 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
APPARECIDO AFFONSO ESPÍRITO SANTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
EMENTA
OMISSÃO
DE
RENDIMENTO.
VALORES
PROVENIENTES
DO
PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL.
PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE ÀQUELE EM QUE O
SUJEITO PASSIVO DEVERIA TER OFERECIDO TAIS QUANTIAS À
TRIBUTAÇÃO.
DIREITO
À
CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO NÃO EXTINTO POR OCASIÃO DO INÍCIO DA
FISCALIZAÇÃO.
O pagamento de valores a título de aluguéis são fatos relevantes para a
composição da base de cálculo do imposto sobre a renda, mas não se tratam de
fatos jurídicos tributários autônomos ou isolados, pois o regime de tributação
aplicável consiste na técnica de calibração típica do ajuste anual, e não da
técnica de tributação definitiva ou exclusiva na fonte.
Nesse sentido, a retenção a título de imposto sobre a renda pela fonte pagadora
não extingue o crédito tributário, nos termos do art. 150, § 4o do Código
Tributário Nacional, que deverá ser apurado por ocasião do preparo da
declaração de ajuste anual ou da declaração de imposto sobre a renda devido
pela pessoa física (DAA/DIRPF).
Portanto, o termo inicial do direito de constituição do crédito tributário, em
relação aos valores omitidos, oriundos do pagamento de aluguéis, é o primeiro
ano do exercício subsequente àquele em que o contribuinte deveria oferecer
esses ingressos à tributação e ao ajuste ou calibração, em sua DAA/DIRPF.
Como o procedimento de fiscalização iniciou-se antes de decorridos cinco anos
do primeiro dia do exercício subsequente àquele em que o tributo deveria ter
sido constituído, não houve a decadência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13891.000057/2010-43
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.018 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13891.000057/2010-43

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte em epígrafe foi lavrada a presente Notificação de Lançamento,
relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2004, exercício 2005, que
lhe exige crédito tributário no montante de R$ 6.466,73, sendo R$ 2.755,09 referentes
ao imposto de renda pessoa física suplementar (sujeito à multa de ofício), R$ 2.066,31 à
multa de ofício e R$ 1.645,33 aos juros de mora (calculados até 29/01/2010).
2. No anexo “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” é informado que:
2.1 Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos recebidos de Pessoa Física e do Exterior,
informados na Declaração de Informações Sobre Atividades Imobiliárias (Dimob) e na
Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais (Derc),
para o titular e/ou dependentes, das fontes pagadoras relacionadas abaixo. Na apuração
da omissão de rendimentos de aluguéis informados em Dimob, foi considerado o valor
liquido do aluguel, já deduzido da comissão correspondente.
2.1.1 Valor do aluguel omitido referente aos seguintes locadores:
a) José Gustavo Braga Coluci: R$ 560,00; e
b) Naldir Pereira dos Reis R$ 2.800,00;
2.1.2 Total omitido: R$ 3.360,00, conforme informado na DIMOB pela “Imobiliária
AJA Administração de Imóveis Ltda”.
2.2 Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho, sujeitos à tabela progressiva, no valor
de R$ 8.167,65, recebidos da fonte pagadora “INSS -Instituto Nacional do Seguro
Social”.
DA IMPUGNAÇÃO
3. O contribuinte apresentou a impugnação de fls. 02/05 através da qual alegou, em
síntese, que:
3.1 Infração: Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Física e do Exterior -
Dimob e Derc - Valor da Infração: R$ 3.360,00. Está questionando o valor de R$
560,00. Foi recebida parte dos rendimentos.
O valor do aluguel bruto, conforme demonstra o comprovante de aluguéis recebido pela
imobiliária que administra o imóvel foi de R$ 3.150,00, com o desconto de R$ 350,00
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.018 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13891.000057/2010-43

de comissão, resultando, portanto um valor tributável de R$ 2.800,00, diferentemente
do valor apontado pelo laudo de autuação.
3.2 Infração: Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vinculo e/ou sem Vinculo
Empregatício - CNPJ: 29.979.036/0001-40 - Valor da Infração: R$ 8.167,65. Foi
recolhido no ano de 2005 o valor principal de R$ 593,35 (em parcelas), que foi o valor
apurado na declaração original. Valor não considerado pelo laudo de atuação. Além
disto, há créditos em exercícios posteriores, também não considerados pelo laudo de
autuação.
3.3 O contribuinte finaliza sua impugnação alegando, com base no disposto no artigo
150, § 4o do Código Tributário Nacional – CTN, que o valor do imposto que está sendo
cobrado pela presente notificação de lançamento encontra-se decadente.
4. É o relatório.
5. A impugnação é tempestiva e preenche os requisitos formais de admissibilidade.
Portanto, dela tomo conhecimento.
6. A impugnação apresentada é parcial. Com relação ao lançamento referente à omissão
de rendimentos de aluguéis, do total lançado – R$ 3.360,00 – o contribuinte questiona
R$ 560,00 e concorda com R$ 2.800,00.
6.1 Através da análise da DIMOB (fls. 25) resta claro que o contribuinte não possui
razão. O valor pago ao contribuinte pelo locatário Naldir Pereira dos Reis foi de R$
3.150,00. A fiscalização descontou a parte referente à comissão, tendo sido lançada
como omissão de rendimentos tão somente a importância de R$ 2.800,00.
6.2 O contribuinte também recebeu rendimentos de aluguéis de um outro locatário: José
Gustavo Braga Coluci. O total pago pelo Sr. José Gustavo foi de R$ 630,00, dos quais
R$ 70,00 se referem à comissão. A importância considerada omitida foi de R$ 560,00.
6.3 Como se vê, agiu com acerto a fiscalização ao proceder ao lançamento de R$
3.360,00 a título de omissão de rendimentos de aluguéis (R$ 2.800,00 + R$ 560,00).
7. O contribuinte não impugnou objetivamente o lançamento referente à Omissão de
Rendimentos do Trabalho - Valor da Infração: R$ 8.167,65, se limitando a alegar que o
valor do imposto a pagar - R$ 593,35 - apurado na declaração original foi recolhido e
não foi considerado pela fiscalização.
7.1 É de se esclarecer que, quando da apresentação da Declaração Original datada de
25/04/2005, foi apurado um saldo de imposto a pagar de R$ 593,35. Esse valor foi
devidamente quitado pelo contribuinte, conforme DARFs juntados às fls. 12/15.
Posteriormente, com a apresentação da Declaração Retificadora datada de 28/12/2009,
foi apurado novo valor do imposto a pagar: R$ 187,14. O Demonstrativo de Apuração
do Imposto Devido, juntado às fls. 9, aponta que esse valor foi levado em consideração
pela fiscalização, tendo sido lançado na presente Notificação tão somente o Imposto
Suplementar.
8. Com relação à alegação do contribuinte de que o valor do imposto que está sendo
cobrado encontra-se decadente, é de se esclarecer que, no que tange à utilização do
artigo 150, § 4o, do CTN como fundamento de decadência, é de se transcrever o
seguinte excerto de artigo jurídico publicado pelo ex-conselheiro do Conselho de
Contribuintes do Ministério da Fazenda, Sr. José Oleskovicz, pelo seu caráter
extremamente clarificador do tema:
“As disposições do § 4o do art. 150 do CTN, têm sido utilizadas para considerar que a
data de início do prazo decadencial de 5 (cinco) anos do direito de a Fazenda Pública
efetuar o lançamento iniciar-se-ia, ao contrário do que dispõe o art. 173 do CTN, a
contar da data da ocorrência do fato gerador do tributo.
Esse entendimento, entretanto, não encontra respaldo legal, como se pode constatar do
§ 4o do art. 150 do CTN, abaixo transcrito, que, literalmente, não trata de decadência,
mas tão-somente de constituição e extinção do crédito tributário pela modalidade de
lançamento por homologação tácita:
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.018 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13891.000057/2010-43

“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 (cinco) anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação."
O prazo de 5 anos contado da data do fato gerador foi estabelecido pelo § 4o do art.
150 do CTN para delimitar o período de tempo em que a Administração Tributária
deve constituir o crédito tributário, mediante homologação expressa da atividade
apuratória do tributo informada pelo contribuinte, mesmo na hipótese de falta, total ou
parcial, de pagamento.
Se nesse prazo o Fisco não homologar expressamente a referida atividade, esta se
considerará tacitamente homologada e, automaticamente, efetuado o lançamento, ou
seja, constituído o crédito tributário, bem como extinto este, integral ou parcialmente,
na proporção do que houver sido pago antecipadamente, pois o que se homologa é a
atividade, não o pagamento, conforme farta doutrina e jurisprudência.
A homologação tácita é, portanto, um instrumento que poderia ser denominado de
"gatilho tributário", que dispara automaticamente pelo simples decurso do prazo ali
estabelecido, sem necessidade de qualquer ação ou participação dos agentes da
Administração Tributária, de modo a constituir o crédito tributário e permitir que a
Fazenda Pública possa:
a) exercer o direito de cobrança, na via administrativa ou judicial, no prazo
prescricional de 5 anos estabelecido pelo art. 174 do CTN, do crédito tributário assim
constituído, quando não houver pagamento antecipado integral, ou a parcela
remanescente, quando o pagamento tiver sido parcialmente antecipado; e
b) considerar definitivamente extinto, parcial ou integralmente, o crédito tributário,
conforme inc. VII do art. 156 do CTN, quando houver pagamento antecipado, parcial
ou total, do tributo devido.
Se não houvesse esse "gatilho tributário" e por inércia da Administração Tributária o
crédito tributário não viesse a ser constituído dentro do prazo decadencial (CTN, art.
173), o contribuinte que houvesse efetuado o pagamento antecipado, parcial ou
integral, do tributo, poderia, após o decurso do referido prazo decadencial, pleitear sua
restituição, já que, inexistindo o crédito tributário regularmente constituído, o
pagamento antecipado seria considerado indevido.
Corrobora o exposto o fato de que, no Código Tributário, o lançamento por
homologação tácita integra a Seção II – Modalidades de Lançamento, do Capítulo II –
Constituição do Crédito Tributário, que versam sobre lançamento, ou seja, sobre
constituição do crédito tributário, e não de decadência.
A decadência, como modalidade de extinção do crédito tributário, está especificamente
tratada no Capítulo IV – Extinção do Crédito Tributário; Seção IV – Demais
modalidades de extinção (art. 173), e somente ocorre se tiver havido o respectivo
pagamento antecipado.
A literalidade dos arts. 150 e 173 do CTN e a própria estrutura coerente do Código
Tributário Nacional, ao tratar da constituição e da extinção do crédito tributário em
capítulos e seções distintas, não admitem interpretação de que o § 4o do art. 150 do
CTN trataria de decadência, ou seja, de uma das formas de extinção do crédito
tributário.
A decadência, como se constata, é regida apenas pelo art. 173 do CTN, donde,
ressalvada as exceções desse dispositivo legal anteriormente mencionadas, o prazo de
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.018 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13891.000057/2010-43

5 anos conta-se sempre a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
Assim, por exemplo, no caso de fatos relativos ao imposto de renda da pessoa física -
IRPF do exercício de 2000, ano-calendário de 1999, cujo fato gerador ocorreu em
31/12/1999, o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o imposto poderia ter
sido lançado é 01/01/2001 e o término do prazo decadencial de 5 anos ocorre em
31/12/2005.”
8.1 Eis, pois, que o Código Tributário Nacional, ao dispor sobre as hipóteses de
extinção do crédito tributário, previstas no art. 156, cuida, no Capítulo IV, Seção IV,
das modalidades de extinção diversas do pagamento, contemplando o instituto da
decadência com as disposições contidas no art. 173, a seguir transcrito:
“Art. 173 - O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal,
o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.”
Assim, o termo inicial para a contagem do prazo de decadência do direito de constituir o
crédito tributário está bem definido no inciso I do citado art. 173.
8.2 Quanto à data de ocorrência do fato gerador do IR de pessoa física, verifica-se que a
partir da edição da Lei no 8.134, de 1990, além da incidência mensal, a título de
antecipação, no caso por exemplo de rendimentos do trabalho, a legislação determina
que a apuração definitiva do Imposto de Renda da Pessoa Física seja efetuada na
declaração anual de ajuste. Estamos diante de um fato gerador complexivo, com duas
modalidades de incidência no mesmo período de apuração, em momentos distintos.
8.2.1 Em um primeiro momento, a retenção e/ou recolhimento do Imposto de Renda
constitui mera antecipação do imposto efetivamente devido, sendo calculado
mensalmente, à medida que os rendimentos forem percebidos. Em um segundo
momento, é feito o acerto definitivo para cálculo do montante do imposto devido, sendo
o IR apurado anualmente na declaração de ajuste. Assim, o fato gerador do imposto
sobre os rendimentos sujeitos ao ajuste anual somente aperfeiçoa-se no momento em
que se completa o período de apuração dos rendimentos e deduções: 31 de dezembro de
cada ano-calendário, mesmo estando o contribuinte obrigado a sofrer retenção do
imposto de renda na fonte pagadora ao longo do ano-calendário, à medida que recebe
rendimentos tributáveis, ou ao recolhimento mensal do tributo, quando sujeitos ao
Carnê-Leão.
8.3 No que concerne às infrações relativas a omissão de rendimentos, os valores
decorrentes serão acrescidos na Declaração de Ajuste Anual, submetendo-se à aplicação
das alíquotas constantes da tabela progressiva anual. No período indicado pelo
impugnante, os fatos geradores ocorreram em 31/12/2004. Logo, a Fazenda Pública só
poderia constituir eventual crédito tributário, decorrente de infrações apuradas na
declaração de ajuste anual do ano-calendário de 2004 durante o ano de 2005, e, ainda
assim, após a entrega das respectivas declarações, que se dá até o dia 30 de abril de cada
ano. Dessa forma, pela regra do art. 173, I, do CTN, o prazo decadencial somente
começou a fluir a partir de 01/01/2006, extinguindo-se o direito da Fazenda Pública de
lançar o tributo decorridos cinco anos, ou seja, em 31/12/2010. Tendo o lançamento
sido cientificado ao impugnante em 21/01/2010, não há que se falar em decadência,
que se daria somente em 01/01/2011.
CONCLUSÃO
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.018 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13891.000057/2010-43

9. Desta forma, em face de todo o exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA DA
IMPUGNAÇÃO apresentada, devendo o crédito tributário ser mantido integralmente.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
A matéria não contestada expressamente na impugnação é considerada incontroversa e
o crédito tributário a ela correspondente definitivamente consolidado na esfera
administrativa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Constatada a omissão de rendimentos auferidos pelo contribuinte, impõe-se sua
tributação.
DECADÊNCIA. O prazo para o Fisco efetuar o lançamento do imposto de renda sobre
os rendimentos auferidos pelas pessoas físicas é de cinco anos, contados do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/10/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 15/10/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que houve a extinção do direito da Fazenda Pública constituir o
crédito tributário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se o termo inicial do prazo de que dispunha a autoridade tributária para constituir o
crédito tributário.
O recorrente argumenta que o termo inicial é o fato gerador (art. 150, § 4o do
Código Tributário Nacional), que ocorreu ao longo do exercício de 2004, com o pagamento de
valores e respectivas retenções pela fonte.
Já o órgão julgador de origem entendeu que o termo inicial corresponde ao
primeiro dia subsequente àquele em que o tributo deveria ter sido constituído (art. 173, I do
CTN), 1o/01/2006, na medida em que a DAA/DIRPF pertinente ao ano-calendário de 2004 era
devida em 2005.
Porém, o isolado pagamento de valores, cuja a tributação ocorre mediante ajuste
ou calibração, e não pela técnica de tributação definitiva ou exclusiva, não constitui fato jurídico
tributário isolado, completo ou autônomo do imposto sobre a renda, e a respectiva retenção não
equivale ao pagamento antecipado extintivo da obrigação, a que alude o art. 150, § 4o do CTN.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.018 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13891.000057/2010-43

Logo, o termo inicial da contagem do prazo decadencial refere-se ao primeiro dia
do exercício subsequente àquele em que os valores deveriam ter sido oferecidos à tributação,
2005, e o lapso temporal de cinco anos não se esgotou antes do início da fiscalização.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 67
DF CARF MF
Original